Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-22.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51 , inciso II da Lei 9.099/95, em face da incompetência territorial, tendo em vista que o réu reside na Cidade Satélite do Gama/DF.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de execução de título extrajudicial referente às cotas condominiais em atraso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 41622099). Sem apresentação de contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no reconhecimento da competência territorial do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria para julgar a causa.
5. Em suas razões recursais, o autor afirma que a competência para execução da taxa condominial é o local do pagamento, conforme teor do art. 4°, II da Lei 9.099/95. Aduziu que ainda que o parágrafo único do referido artigo traga a possibilidade do ingresso no domicílio do réu, cabe ao autor analisar a conveniência dessa concessão e ingressar no foro que lhe melhor convir, seja no local do cumprimento da obrigação, seja no domicílio do réu. Requereu a reforma da sentença para determinar o reconhecimento da competência do foro de Santa Maria/DF e o regular prosseguimento do feito.
6. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declarada de ofício. É o que estabelece a Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
7. Embora o art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 aponte que tal incompetência é uma das causas de extinção do processo, o réu, a quem caberia alegá-la (Art. 337, inciso II do CPC), não foi citado nos autos, restando impossibilitada a decretação da incompetência territorial, de ofício, pelo Juízo de Primeiro Grau, conforme precedente das Turmas Recursais: “O reconhecimento da incompetência exige a provocação da parte e mediante demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao recorrido, o que não restou evidenciado no caso em apreço, pois ainda não apresentada a contestação até o momento. Precedente: (Acórdão 1407966, 07149934320218070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. Recurso Conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento do feito na origem.
8. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.